Tribunal: TJMT
Processo: 1051855-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051855-94.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO RAMON BISPO CIRQUEIRA - CPF: 713.186.151-00 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de concedeu a ordem para determinar que o Processo Administrativo no 179604/2020, que trata de requerimento para progressão na carreira, fosse concluído no prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se houve omissão administrativa em analisar requerimento de progressão funcional dentro do prazo legal; e (
ii
) saber se

tal omissão configura violação a direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A Administração deve observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, assegurado pelo artigo 5o, LXXVIII, da CF/1988, e respeitar os prazos previstos em lei para decisão de requerimentos administrativos.

4. O artigo 37 da Lei do Estado no 7.692/2002 estabelece prazo de 120 dias para decisão sobre requerimentos administrativos.

5. A omissão administrativa na análise do requerimento de progressão funcional configura violação ao direito líquido e certo do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
A omissão da Administração em decidir requerimento administrativo no prazo estabelecido em lei viola os princípios constitucionais da eficiência e do acesso à informação, configurando violação a direito líquido e certo
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, XXXIII, LXXVIII; Lei do Estado no 7.692/2002, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, RN 1008746-88.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2024; TJ/MT, AC 1036944-09.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em
mandado de segurança
impetrado por
Fábio Ramon Bispo Cirqueira
em face de ato do
Coordenador da Gerência de Enquadramento e Progressões da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)
, que concedeu a ordem para determinar que o Processo Administrativo no 179604/2020, que trata de requerimento para progressão na carreira, fosse concluído no prazo de 30 (trinta) dias.

Na inicial
Fábio Ramon Bispo Cirqueira
assegurou que é servidor do Estado de Mato Groso, admitido no cargo de agente penitenciário e, protocolou requerimento administrativo no 179604, em 13 de maio de 2020, pleiteando a progressão horizontal na carreira de classe B para classe C. No entanto, até a data de impetração do
mandamus
(29.10.2020) não havia resposta a respeito do pedido.

A pretensão é para que seja concedida a ordem para que a Administração responda ao requerimento.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em defesa técnica, asseverou que não houve apresentação de prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, de modo que a segurança deve ser denegada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 256202247), manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Fábio Ramon Bispo Cirqueira
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Coordenador da Gerência de Enquadramento e Progressões da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)
, consistente na omissão da Administração em analisar o requerimento administrativo no 179604/2020 para progressão na carreira.

A duração razoável do processo em âmbito administrativo é assegurada como direito fundamental, conforme estabelecido pelo artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [...].

Ademais, o artigo 37 da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, assegura ao servidor o direito de petição e fixa o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
.

§ 1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3o O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

No caso, o requerimento administrativo para progressão na carreira foi protocolado na data de 13 de maio de 2020 (Id. 245417160), todavia, até a data da impetração do
mandamus
, 29 de outubro do mesmo ano, não havia decisão acerca da questão. Logo,
manifesta é a ilegalidade consistente no ato de omissão em não analisar o requerimento administrativo
.

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, uma vez que o artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal expressamente estabelece o direito de acesso à informação, sendo dever do ente público garantir a sua efetividade.

Art. 5o [...]

XXXIII –
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; [...].

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 3.
A omissão da autoridade coatora em concluir a análise do CAR no prazo previsto caracteriza ato ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII)
.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a demora injustificada na análise de processos administrativos fere o direito líquido e certo do administrado. [...] (TJ/MT, RN 1008746-88.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2024). [grifo nosso]

[...]
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. [...]. (TJ/MT, AC 1036944-09.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2024). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção do deferimento da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025